Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716862-58.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA AMORIM, MARIANA DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. TRIANGULAÇÃO DA OLX. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou os réus pela prática de crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e à reparação dos danos materiais causados. II – Questões em exame: 2. Há duas questões em discussão: (i) a desclassificação do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica para estelionato simples; (ii) ultrapassada a tese, a fixação da pena no mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto. III – Razões de decidir: 3. Impossível a desclassificação das condutas para o crime de estelionato simples, pois os réus empregaram recursos tecnológicos, incluindo aplicativos de mensagens como o WhatsApp, ligações telefônicas e a utilização da plataforma OLX, como instrumentos para a consumação da prática delituosa (golpe conhecido com triangulação da OLX), o que se mostra suficiente à caracterização do delito na sua forma qualificada. 4. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois, ao envolverem terceiros inocentes (o verdadeiro proprietário), que colaboraram sem saber para a consumação do crime, os acusados corroeram a confiança que sustenta as negociações civis, principalmente em ambientes digitais, atingindo indiretamente a credibilidade da própria plataforma OLX. Além disso, ainda que apenas uma vítima tenha sofrido o prejuízo patrimonial direto, o verdadeiro proprietário do automóvel também foi enganado e submetido a constrangimento moral e emocional, sendo involuntariamente envolvido no golpe e frustrado em sua legítima expectativa de venda. 5. As consequências também são amplamente desfavoráveis, pois, além do prejuízo não ter sido pequeno ou ínsito ao tipo, considerando-se as particularidades da vítima, ela destinou a integralidade de sua rescisão trabalhista, pois desempregado, para a aquisição de um bem que viabilizaria sua reinserção no mercado de trabalho. Ao ser enganada, perdeu todo seu patrimônio disponível, sem qualquer perspectiva de recuperação. 6. Correta a condenação à reparação dos danos causados, pois, houve pedido expresso do Ministério Público para fixação de condenação para reparação dos danos materiais no valor mínimo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), ademais, a vítima comprovou, inclusive com prova documental, o montante do prejuízo material. IV. Dispositivo: 7. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 49, 59, 68 e 171, §2o-A, todos do Código Penal, sustentando que não se configurou a fraude eletrônica prevista na norma, uma vez que a vítima não forneceu dados sensíveis que viabilizassem a prática delituosa. Argumentam que a mera utilização de aplicativos de mensagens (como WhatsApp) e da plataforma OLX não é suficiente para caracterizar a qualificadora, pois não houve indução da vítima ou de terceiro ao fornecimento de informações que permitissem a consumação do crime. Afirmam, também, que a pena-base foi aumentada indevidamente, com base em circunstâncias que seriam inerentes ao tipo penal, e que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional em relação à pena privativa de liberdade, sem fundamentação adequada. Pedem a desclassificação do delito ou, alternativamente, que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com a consequente redução da pena de multa, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 49, 59, 68 e 171, §2o-A, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028